Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Tratam-se de embargos de declaração que alegam omissão no julgado, sobre o pedido para que fosse determinada a aplicação da tabela do SUS, em caso de eventual sucumbência.
3. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional.
4. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, porque a matéria indicada foi considerada na decisão proferida, bem como as informações trazidas aos autos. A diferença reside no fato que o Distrito Federal não se conforma com a mesma e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. Esclareça-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. No entanto, no item 8 do acórdão a pretensão do então recorrente (ora embargante), sobre aplicação da tabela do SUS para pagamento das despesas médicas foi especificamente rechaçada, não existindo omissão algum sobre o ponto indicado.
6. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.